Tribunal: TJPA
Processo: 0003895-90.2017.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003895-90.2017.8.14.0071

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

APELADO: ROSIKLEY ALVES OLIVEIRA, ALEXANDRE LUNELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA AJUSTAR O PERÍODO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”, respeitada a prescrição quinquenal.

III-

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário, apenas para ajustar o período da condenação. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
ROSIKLEY ALVES OLIVEIRA
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que foi contratado pelo Requerido como servidor temporário em 01.08.2005, para exercer o cargo de operador de máquinas pesadas, permanecendo na atividade até setembro de 2016, quando foi dispensado pelo Município,
todavia, nunca teve depositado o FGTS do período trabalhado, pugnando pelo respectivo pagamento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15129327):

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7º, inciso XXIX da Constituição, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vinculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO no cargo de “operador de máquinas pesadas”, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido Município de Brasil Novo ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, ou seja, entre novembro de 2011 a novembro de 2016, sem direito ao pagamento de multa compensatória. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.

Sem custas e honorários.
(...)”

Irresignado, o
Município de Brasil Novo

interpôs o presente recurso de apelação (id. 15129329).

Em suas razões, aduz a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal, a qual não possui personalidade jurídica prórpia.

No mérito, defende a legalidade da contratação temporária balizada pelos ditames do regime estatutário.

Argui que o julgamento realizado pelo STF no RE 705.140 não é aplicável ao servidor temporário quando resta provado que a contratação se deu pelas regras do regime jurídico-administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença de piso para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Ente Púbico (id. 15129336)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e, em reexame necessário, pela reforma parcial da sentença, a fim de serem declarados prescritos os valores anteriores a outubro de 2012 (id. 16151696).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso voluntário e da remessa necessária e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja declarado nulo em razão de não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O Ente Público Apelante sustenta a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal por ela não possuir personalidade jurídica própria e, no mérito, a legalidade da contratação temporária balizada nas regras do regime estatutário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Quanto a alegação de ilegitimidade da Prefeitura Municipal, esta não merece prosperar, senão vejamos.

Da análise dos autos, observa-se que o demandante, de fato, em sua petição inicial, indicou como parte ré a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, todavia, contata-se que a citação foi expedida em nome do Município de Brasil Novo que, após ser devidamente citado, apresentou defesa, se estabelecendo no polo passivo da lide, de forma a sanar o vício contido na inicial, pelo que não há que se falar em prejuízo ao ente púbico e, por conseguinte, em ilegitimidade passiva deste.

Ademais, observa-se que nas razões da contestação, o Município requerido, em nenhum momento alega a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal, tratando-se de inovação recursal.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, já se encontra pacífico o entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, inclusive FGTS, o prazo prescricional é o quinquenal,
contado a partir do ajuizamento da ação
, conforme será mais bem explicado no decorrer deste voto.

Com relação ao direito de recebimento das verbas relativas ao FGTS, o tema foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE.
Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, resta patente o direito do recorrido de perceber os valores relativos ao FGTS do período trabalhado, respeitada, todavia, a prescrição quinquenal.

Nesse ponto, a sentença
a quo
merece ser parcialmente reformada em reexame necessário.

Isto porque, o
decisum
de piso condenou o Ente Público a pagar ao autor os valores relativos aos depósitos de FGTS do período compreendido entre novembro de 2011 a novembro de 2016. A Parte dispositiva da sentença foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7º, inciso XXIX da Constituição, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO no cargo de “operador de máquinas pesadas”, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido Município de Brasil Novo ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, ou seja, entre novembro de 2011 a novembro de 2016, sem direito ao pagamento de multa compensatória. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.

Sem custas e honorários.
(...)”

Todavia, pela leitura do trecho transcrito, constata-se um equívoco no julgado com relação ao período da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula nº 85/STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
negritei

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos'
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos,
anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba em questão
, não sendo possível a condenação do Ente Público ao pagamento da verba por período diverso ou por ainda todo o período laborado, indiscriminadamente.

No caso ora em análise,
constata-se que o autor ajuizou a presente ação de cobrança em 26.10.2017. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional a ser considerado é a data do ajuizamento da ação, isto é, 26.10.2017, e considerando o período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento, a condenação compreende o período de outubro de 2012 a outubro de 2017.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em relação aos consectários legais, fixo juros e correção monetária de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Brasil Novo.

Em sede de Reexame Necessário, reformo parcialmente a sentença apenas para determinar que o pagamento dos depósitos de FGTS respeite a prescrição quinquenal adotada para a cobrança de verbas de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, a contar do ajuizamento da ação, conforme a presente fundamentação. Em relação aos consectários legais,
fixo juros e correção monetária de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/01/2024